Tribunal: TJES
Processo: 5000551-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE CASTRO BALBI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel de Castro Balbi e Robert Dias Lino, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente da quebra da cadeia de custódia de prova digital, com pedido de nulidade e desentranhamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a extração dos dados telemáticos dos pacientes violou a cadeia de custódia da prova, comprometendo sua autenticidade e admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extração da prova digital foi regularmente autorizada pelo juízo competente e realizada com o uso do software
Avilla Forensics 3.0
, gerando código
hash
, o que preserva sua integridade.
4. A ausência de indícios concretos de adulteração da prova afasta a alegação de nulidade, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de prejuízo efetivo, não enseja nulidade da prova, conforme precedentes jurisprudenciais.
6. A questão da validade da prova digital deve ser analisada no curso da instrução criminal, não sendo cabível o afastamento sumário por meio de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ou adulteração, não é suficiente para ensejar sua nulidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Código de Processo Penal, arts. 158-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ
, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024.

STJ, AgRg-REsp 1.989.212/SP
, Sexta Turma, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000551-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DE CASTRO BALBI E ROBERT DIAS LINO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de
Habeas Corpus
(ID
11789419
) impetrado em favor de
GABRIEL DE CASTRO BALBI e ROBERT DIAS LINO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra
/ES.

Sustenta a defesa a existência de constrangimento ilegal decorrente:
(i)
da quebra de cadeia de custódia, diante da inexistência de registro dos procedimentos adotados na preservação da integridade e autenticidade dos elementos da prova digital compartilhada dos autos nº 0009892-18.2022.8.08.0048;
(ii)
da invalidade das provas, uma vez que os dados telemáticos foram extraídos por “leigos”, usurpando a função dos peritos, que possuem capacidade técnica para tanto;
(iii)
da nulidade da prova, em razão da ausência de juntada da integralidade do arquivo digital, com o correspondente código
hash.

Pelo exposto, requer a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade da prova digital, com o seu consequente desentranhamento dos autos.

Informações prestadas em ID nº 11998503.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12395790) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A despeito da argumentação defensiva, verifico que não há nenhuma ilegalidade manifesta que justifique o deferimento da ordem. A investigação originária apura o duplo homicídio ocorrido no dia 10 de novembro de 2022, no bairro Maringá, Serra/ES, que vitimou Bruna Mara Silva Oliveira Ventura e Márcio Rony Ventura Ferreira Oliveira. Os autos indicam que a execução foi praticada com extrema brutalidade: a vítima Bruna foi alvejada por 33 disparos de arma de fogo, enquanto Márcio recebeu 42 disparos, em um contexto de disputa territorial pelo tráfico de drogas, o que revela a frieza e a periculosidade dos executores.

O fundamento central da impetração reside na alegada quebra da cadeira de custódia da prova digital. Contudo, consoantes informações prestadas pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, a extração dos dados telemáticos foi regularmente autorizada pelo Juízo competente e realizada por meio do software AVILLA FORENSICS 3.0, com a devida geração de código
hash
, garantindo a integridade da prova. Dessa forma, a presunção de autenticidade e idoneidade das provas colhidas prevalece até que se demonstre concreta manipulação ou adulteração dos vestígios, o que não ocorreu na espécie.

Importante destacar que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a simples alegação de quebra de cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo, não é suficiente para gerar a nulidade da prova (STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024).

Cito ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O regramento estabelecido pelo art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal tem como objetivo resguardar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise judicial, de modo que interferências ilícitas durante o trâmite processual podem resultar na
sua imprestabilidade. Todavia, para que verifique a nulidade, é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados, o que não ocorreu no caso. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.989.212; Proc. 2022/0064507-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/09/2023; DJE 02/10/2023)

No presente caso, os elementos probatórios foram obtidos mediante decisão judicial regularmente fundamentada, e não há nos autos indícios concretos de que os dados extraídos tenham sido adulterados ou falseados. Ainda que houvesse alguma dúvida sobre a lisura da extração, o correto seria a realização de contraprova pericial na instrução criminal, e não o afastamento sumário da prova por meio de
habeas corpus.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)